Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-16.2018.8.11.0023
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000453-16.2018.8.11.0023
RECORRENTE: RAUCIANO AQUINO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53861458) interposto por RAUCIANO AQUINO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42855475):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – RECURSO DO RÉU – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO E ILICITUDE DAS PROVAS DELE DERIVADAS – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE ATOS INVESTIGATÓRIOS PELA POLÍCIA MILITAR – LEGITIMIDADE DO MONITORAMENTO PRÉVIO PARA CONFIRMAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. – 2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TÓXICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DA DROGA E DO EXERCÍCIO DA MERCANCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – 3. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO – CABIMENTO – SANÇÃO MAJORADA EM QUANTITATIVO EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – REAJUSTE NECESSÁRIO – 4. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) PARA O CRIME DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DO RESULTADO NATURALÍSTICO – CONSUMAÇÃO COM O MERO USO DO DOCUMENTO CONTRAFEITO – 5. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO E DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA – 6. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR: A teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é lícita a execução de atos investigatórios pela Polícia Militar, pois o texto constitucional diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, sendo que apenas a primeira é conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil. Ademais, a mera realização de campanas e o monitoramento prévio de suspeitos num curto espaço de tempo, como forma de viabilizar a confirmação da situação de flagrância, não se confunde com o exercício da função investigativa propriamente dita, trata-se, na verdade, do estrito cumprimento do dever de polícia ostensiva, voltado para preservação da ordem pública. 2. MÉRITO: Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Dessarte, se os depoimentos dos policiais militares, aliados às circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, não deixam dúvidas quanto à dedicação do apelante ao comércio ilícito de narcóticos, é inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado na tese negativa de autoria. 3. Embora a avaliação desfavorável dos antecedentes, a variedade e a quantidade de substância proscrita apreendida autorizem o recrudescimento da sanção basilar do apelante, por agregarem maior reprovabilidade ao fato criminoso in concreto, é imperioso o redimensionamento da pena-base para quantitativo inferior, quando verificado que o aumento efetivado pelo magistrado singular é flagrantemente desproporcional à quantidade e à qualidade dos vetores judiciais negativados. 4. O delito tipificado no art. 304 do Código Penal consiste em crime formal, cuja consumação se dá com a mera utilização do documento falso, não se exigindo a efetiva obtenção de vantagem indevida ou prejuízo a terceiros. Dessarte, ainda que os agentes policiais conheçam a verdadeira qualificação do agente, havendo a apresentação de documento falso por ele, dá-se por consumado o ilícito, não cabendo falar em crime impossível. 5. Não comprovada a origem lícita do montante apreendido, assim como a propriedade da motocicleta cuja restituição se pretende, é inviável o deferimento do pleito de restituição de bens. 6. Confirmada a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, deve ser mantida prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, para garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva demonstrado pelos registros criminais do condenado. 7. Preliminar Rejeitada. No mérito, parcialmente provido.” (Ap 0000453-16.2018.8.11.0023, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 45028450 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 48109453).
Alega: (i) violação ao art. 5°, LIV, da CF, ao argumento de que a Defesa não teve o mesmo tratamento em relação a valoração da prova dos autos; (ii) violação ao art. 144, IV e V e §§4° e 5°, da CF, bem como ao Decreto n. 88777/83, sob a assertiva de usurpação de função por parte dos milicianos na campana policial; (iii) violação ao art. 155 do CPP diante da ausência de provas suficientes para a condenação; (iv) crime impossível diante da inaptidão do documento para configuração do delito previsto no art. 304 do CP; (v) necessidade de desclassificação do delito para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP) e (vi) erro na fixação da pena em 7 anos diante da ausência de agravantes ou causas de aumento.
Recurso tempestivo (Id. 51895989).
Contrarrazões – Id. 54409972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 5o, LIV, 144, IV e V e §§4° e 5°, todos da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação art. 155 do CPP, fundada na tese inexistência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE DOS ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ. 2. Firme o entendimento de que nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2o do Código Penal - CP em conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inc. III, do CP, devido à variedade, quantidade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente aduz violação ao Decreto n. 88777/83 de forma genérica, deixando de indicar, de modo preciso, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado e de infirmar os seus fundamentos, impossibilitando a exata compreensão da matéria.
Outrossim, ao defender a ocorrência de crime impossível diante da inaptidão documental para configuração do delito previsto no art. 304 do CP e a necessidade de sua desclassificação para o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), verifica-se que se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando e não infirmando os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Por derradeiro, despeito de alegar erro na aplicação da pena, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v